Tribunal: TJMT
Processo: 1015868-51.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1015868-51.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: JACKSON WESLLEN DA SILVA TEIXEIRA
Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA PARA ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO TEMPO DE ESPERA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, “a”, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais decorrente do tempo de espera de aproximadamente 02h30min na fila da instituição financeira para o devido atendimento.
2. Esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que o tempo de espera superior ao legalmente previsto (15/20 minutos), não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.
3. Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrente não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.
4. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão monocrática (Art. 932, IV, “a”, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA:
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, em razão da espera para atendimento em instituição financeira, por tempo superior ao previsto na Lei Municipal.
In casu, não se constata a existência de qualquer lesão à personalidade do Recorrente capaz de ensejar a reparação pretendida.
Embora não se desconheça que a demora no atendimento pela instituição financeira possa causar transtornos ao cidadão/consumidor, tenho que a situação exposta na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de natureza moral, limitando-se à seara do mero dissabor, perfeitamente previsível nas relações contratuais.
Cumpre ressaltar que, no caso em tela, o Recorrente não produziu uma única prova de que o tempo de espera na fila do banco lhe causou transtornos de ordem personalíssima ou psicológica, ou de que o fez deixar de atender a outro compromisso pessoal ou profissional de suma importância, com possibilidade de prejuízo financeiro, trazendo ao processo apenas e tão somente a senha com o horário de sua chegada e saída do banco.
Neste aspecto, saliento que a Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução Administrativa n.o 01/2013, publicada no D.J.E. 9154 de 10.10.2013, cancelou a Súmula 17, visando realinhar as sentenças estudais ao atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é justamente no sentido de que “a só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário”.
Colaciono abaixo decisões desta Turma Recursal:
INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE FATO CAPAZ DE GERAR O DANO MORAL. Embora o tempo de espera em fila de estabelecimento bancário por lapso superior ao permissivo legal configure ato ilícito, esse fato, por si só, não autoriza a presunção de ocorrência de dano moral (damnum in re ipsa), sendo necessária a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais no caso concreto. (Recurso Inominado no 0028821-14.2012.811.0001 – Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – J. 15.10.2014)
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FILA DE BANCO - EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS - EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por danos morais. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, exige comprovação dos danos morais, situação vexatória, humilhante ou violadora de direitos da personalidade. (RI, 483/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/06/2014, Data da publicação no DJE 16/07/2014)
RECURSO INOMINADO – ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA” – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO. A permanência em fila de banco por tempo superior ao previsto na Lei Municipal não gera dano moral “in re ipsa”. (Recurso Inominado no 0040010-86.2012.811.0001 – Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos – J. 27.05.2014)
Como cediço, o relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
“Art. 932 - Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Posto isso, CONHEÇO o recurso inominado, porém, como a pretensão do Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, NEGO-LHE SEGUIMENTO, consoante disposição do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula n.o 01 desta Turma Recursal.
Condeno o Recorrente JACKSON WESLLEN DA SILVA TEIXEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.
Registre-se, ainda, que em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA